Tribunal: TCU
Processo: 032.217/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7189/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.217/2014-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônia Maria Souza de Assis (XXX.977.595-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 96.00.07983-8 e dos Agravos de Instrumento 0033169-22.2014.4.01.0000 e 0049242-69.2014.4.01.0000, todos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, de interesse de Antônia Maria Souza de Assis (125.977.595- 04), bem como dê ciência à Conjur/TCU.